Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710027-25.2020.8.07.0003 RECORRENTES: MARISA ROSANE DA SILVA FIALHO, ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA, LAIANA PRADO VERSIANE DA SILVA, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, PEDRO MARCOS PRADO VERSIANE DA SILVA RECORRIDOS: MÁRIO SERGIO CORRÊA PEREIRA DE MOURA E SILVA, MAURO RICARDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LEI No 8245/1991, ART. 58, V. NÃO INCIDÊNCIA. CPC. ART. 1.012, § 1o. DESCABIMENTO. PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IRREGULARIDADE. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTAGEM DUPLA DE PRAZO QUE PREJUDICOU OS RÉUS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput). 2. A ação de arbitramento de aluguéis não consta no rol estabelecido na Lei de Locações, segundo a qual o recurso é recebido somente no efeito devolutivo (Lei 8245/1991, art. 58, V). 3. A data da juntada do mandado cumprido (CPC, art. 213, II) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, art. 3o). Precedentes. 4. A certidão elaborada por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Ausentes provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não há como reconhecer a nulidade suscitada. Precedente. 5. A imparcialidade do Juiz é um pressuposto processual de validade, essencial para a regularidade do processo. A parcialidade do julgador somente pode ser aferida por meio de impedimento ou de suspeição, nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC/2015. 6. O mero descontentamento com o resultado da demanda deve ser objeto de recurso próprio no processo de origem. Essa situação não se confunde com a imparcialidade do julgador, que cumpriu integralmente sua obrigação na condução do processo, a partir do livre exercício do convencimento motivado. 7. Observada a contagem dupla e por parâmetros diferentes feita pelo juízo para o início do prazo de apresentação de defesa, é de se reconhecer a ocorrência de error in procedendo na sentença que confirmou a revelia dos réus/apelantes. 8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil e ao precedente originário do Tema 379 do STJ, defendendo a revelia dos recorridos por terem apresentado intempestivamente a contestação. Sustentam que a contagem do prazo para a contestação deve se iniciar a partir da juntada aos autos do mandado cumprido pelo oficial de justiça, desconsiderando-se a certificação anexada pela servidora da serventia judicial. Apontam, ademais, que o acórdão impugnado entendeu indevidamente que os recorridos foram prejudicados pelo prazo que o PJe concedeu a maior, decorrente da mencionada certificação, a qual não teria poder de, por si só, alterar o prazo para a apresentação da contestação. Concluem que o prazo sugerido pelo sistema PJe não tem o condão de eximir a parte interessada de apresentar a respectiva peça processual no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando-a da confirmação. Ademais, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto, diante da peculiaridade do caso concreto, o acórdão impugnado reconheceu que a parte recorrida não poderia restar prejudicada pela duplicidade de prazos processuais com parâmetros diferentes constantes nos autos, originários da certificação feita pela mesma servidora do juízo. O primeiro referente à data da juntada no feito do mandado de citação cumprido pelo oficial de justiça e o segundo referente à certificação no sistema menu “Expedientes” do PJe da primeira instância do dia da ciência da parte recorrida do referido ato, afastando-se, desse modo a revelia (ID 29550342). Assim, tem-se que a inversão do que foi decidido pela turma julgadora demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os recorrentes quanto à salientada inobservância do Tema 379 do STJ, porquanto a matéria tratada no mencionado precedente não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, no que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005